Tribunal: TJES
Processo: 5000949-24.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000949-24.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAINE COSTA OLIVEIRA
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000949-24.2025.8.08.0014

REQUERENTE: ALAINE COSTA OLIVEIRA

REQUERIDO: CASA & VIDEO, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, PAYJOY TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR MEDIANTE FINANCIAMENTO. INFORMAÇÃO INADEQUADA SOBRE CONDIÇÕES CONTRATUAIS. INCLUSÃO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. VENDA CASADA. ART. 39, I, DO CDC. BLOQUEIO REMOTO DO APARELHO (KILL SWITCH). PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE APRECIOU CORRETAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A sentença recorrida analisou de forma adequada e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo que a autora foi mal informada acerca das condições do financiamento, bem como que houve a inclusão de seguro sem contratação expressa, circunstâncias que configuram falha no dever de informação e venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Correto, ainda, o reconhecimento da abusividade do bloqueio remoto do aparelho celular (kill switch) como meio coercitivo de cobrança. Tal prática extrapola os limites do exercício regular de direito, por impor à consumidora privação total do uso de bem essencial, sem respaldo legal ou regulamentar, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor.

4. O dano moral foi corretamente reconhecido pelo Juízo de origem, uma vez que a conduta das rés ultrapassou o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a esfera pessoal da autora, que se viu privada do uso de aparelho indispensável à comunicação e às atividades diárias.

5. O valor fixado a título indenizatório mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, não comportando redução.

6. VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)